Tribunal: TJMT
Processo: 1018050-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018050-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), JOSE POSSENTI - CPF: 010.471.089-68 (AGRAVANTE), LELIA BARBOSA POSSENTI - CPF: 024.139.139-39 (AGRAVANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), JOEL LINDOLFO HASSE - CPF: 337.606.679-53 (AGRAVADO), SONIA SALETE VIGNAGA - CPF: 630.311.241-20 (AGRAVADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (AGRAVADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (AGRAVADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (AGRAVADO), FELIPE HASSE - CPF: 030.239.351-06 (AGRAVADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Incorrência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interposto contra acórdão que
negou provimento ao recurso interposto pelos credores/embargantes, confirmando o acerto da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em AGC, rejeitando a tese de

violação ao princípio da igualdade entre credores pela criação de subclasses à classe quirografária e de ilegalidade das premissas referentes ao deságio e prazos de carência e pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ POSSENTI e LELIA BARBOSA POSSENTI contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento no
1018050-40.2024.8.11.0000
,
originários dos autos da Recuperação Judicial no 1020340-51.2022.8.11.0015, ajuizada por IHAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, JULIANO HASSE, LUCAS DANIEL HASSE, JOEL LINDOLFO HASSE, SÔNIA SALETE VIGNAGA HASSE, FELIPE HASSE e JOSIANE SEGAT HASSE,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos credores/embargantes, a fim de confirmar o acerto da decisão que
homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial aprovado em AGC
(cf. Id. no 267700288).

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado
“
deixou de se manifestar sobre as teses
(...)
relativas à ilegalidade do deságio excessivo de 90% (noventa por cento) aplicado aos credores quirografários e passíveis de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, notadamente em vista da obrigatoriedade de igualdade de tratamento entre os credores e a vedação ao enriquecimento sem causa
”.

Afirmam, nesse sentido, que “
as deliberações da AGC não são absolutas e nem ilimitadas, de modo que podem, sim, ser restringidas pelo Poder Judiciário no caso de ilicitudes e ilegalidades, mormente quando acabam por infringir normas legais e princípios fundamentais, tendo em vista que a soberania das decisões da assembleia não se sobrepõe à legislação e aos princípios que regem o instituto da recuperação judicial. Assim, em que pese a decisão não tenha reconhecido nenhuma ilegalidade no Plano de Recuperação Judicial votado em assembleia, não há dúvidas de que as aludidas deliberações - que imputaram deságio excessivo de 90% (noventa por cento) e prazo extenso de pagamento em 30 (trinta) anos aos credores quirografários – afrontam diretamente dispositivos de leis federais, acerca dos quais não houve pronunciamento, em evidente omissão do v. acórdão. Isso porque tais condições sujeitam os credores a uma condição de extrema vulnerabilidade, a ponto de praticamente estarem a perdoar a dívida, dada a tamanha desproporcionalidade entre o valor do débito e a proposta de pagamento
”.

Alegam, ademais, que “
o estabelecimento de deságio abusivo de 90% (noventa por cento) e prazo de 30 (trinta) anos para pagamento revela-se extremamente discrepante em relação às condições estabelecidas para os demais credores divididos em subclasses durante a realização da Assembleia, que foi de 0 % (zero) de deságio e prazo de pagamento em 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos. Tal proceder viola diretamente o princípio da igualdade de tratamento entre os credores expresso no artigo 126 da Lei no 11.101/2005
”.

Pedem, pois,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas. Prequestionam, ao final, a interpretação dos “
artigos 1.022, parágrafo único, inciso II e artigo 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC/2015; artigo 126 da Lei no 11.101/2005 e artigo 884 do Código Civil
” (cf. Id. no 269831253).

Nas contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 274979365).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. no 278114852).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelos credores José Possenti e Lelia Possenti contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018050-40.2024.8.11.0000, extraído dos autos da Recuperação Judicial no 1020340-51.2022.8.11.0015, ajuizada por Ihagro Agropecuária Ltda e outros (Grupo Ihagro), que, em votação unanime, negou provimento ao recurso interposto pelos credores/embargantes, a fim de
confirmar o acerto da decisão homologatória d
o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores votantes durante a AGC.

A crítica recursal ora apresentada pelos credores/embargantes centra-se na alegação de que o acórdão foi omisso por ter se manifestado sobre todos os pontos capazes de influenciar no desfecho decisório, especialmente no que tange à ilegalidade e abusividade do deságio e prazos estabelecidos à subclasse de credores quirografários da qual pertencem e a violação ao princípio da igualdade entre credores pela disparidade de previsões para cada subclasse.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e mero inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso,
sob esse enfoque analítico, o que se extrai da leitura das razões recursais é que, a pretexto de buscar suprir uma suposta omissão, os credores/embargante apenas se valem desta via recursal para externalizar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio e desfecho decisório definido no julgamento do mérito recursal, e, isso, na vã tentativa de rediscutir a matéria,
ou seja, forçar esta eg. Corte a proceder novo julgamento da questão, conforme é evidenciado pelo fato de que os pontos que foram indicados como omissões, isto é, o controle de legalidade relativo às premissas atinentes à criação de subclasses e à previsão de pagamento das dívidas (deságio, prazo de carência e de pagamento), consistem justamente nos temas centrais da controvérsia recursal, em tornos dos quais girou toda a análise e fundamentação exposta no acórdão embargado, tendo sido fundamentadamente assentado o entendimento de que, embora seja “
norma cogente a de que o plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de qualquer outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano recuperacional,
(isso)
não impede a criação de subclasses, desde que seja estabelecido critério objetivo, justo e jurídico para essa finalidade
”, sendo que, no presente caso, “
o PRJ definiu um critério objetivo à criação de cada subclasse, de acordo, inclusive, com a nova redação dada ao parágrafo único do art. 67 da Lei no 11.101/2005, e expôs o porquê do tratamento diferenciado de cada grupo sob a ótica do favorecimento ao processo de soerguimento do grupo econômico
”, e, em relação ao deságio e prazos ajustados no plano, a conclusão alcançada foi a de que, do ponto de vista da legalidade e validade das premissas estabelecidas e aprovados, não há
“
razão para justificar a intromissão do Judiciário nos termos do plano regularmente aprovado, nos termos do art. 45 da LFRJ, bem como em consonância com o princípio da preservação da empresa
”, sendo, inclusive, ressaltado que, “
em se tratando de direitos disponíveis, em princípio, é até mesmo lícito haver previsão de remissão da dívida ou dos encargos sobre ela incidentes, tal como previstos no art. 385 do CC, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, exceto se comprometerem a própria essência do PRJ, o que, sem dúvida alguma, não se verifica na hipótese dos autos
”.

Com efeito, o
acórdão embargado expressamente enfrentou e se manifestou, de forma clara, coesa e motivada, a respeito de todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, não havendo omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou de qualquer complemento, até porque o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que se exige – e se mostra indispensável – é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Se os embargantes não concordam com a avaliação e interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, trata-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios unicamente “para fins de prequestionamento”.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025